Tribunal: STF
Processo: RE 70114
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
- Compra e venda de apartamento a prestações. A transigência do credor, ainda que garantida por cláusula resolutiva expressa, obriga-o a interpelação do devedor, para constituí-lo em mora. Precedentes. Recurso extraordinário não conhecido.